Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. DISTINÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas a todas as alíneas ("a", “b”, “c” e “d”) do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que a recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas uma delas (“d”).
2. No tocante à alínea “a”, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, além de não constar qualquer impugnação em plenário, conforme se denota da Ata da Sessão de Julgamento.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados à recorrente e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que a ré, ao conduzir seu veículo embriagada, sob o efeito de entorpecente, com os pneus do automóvel “carecas” e sem possuir habilitação, assumiu, com o seu comportamento, o risco de produzir o resultado morte da vítima, caracterizando o crime de homicídio doloso.
5. Tratando-se de penas de reclusão e de detenção, não é possível somar as reprimendas para determinar o regime inicial de cumprimento da pena. Assim, condenada a ré por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o semiaberto.
6. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio) e do artigo 306, caput e § 1o, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), alterar o regime inicial de cumprimento da pena do crime punido com detenção, mantendo a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reduzir a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses.